Tribunal: TJDFT
Processo: 0741788-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO ANUAL DE PERDAS FINANCEIRAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. AUTORA COOPERATIVA. CONSUMIDOR DEMANDADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

I – A r. decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis do Novo Gama/GO não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

II – A cooperativa ajuizou ação de cobrança contra a cooperada para receber o valor correspondente ao rateio anual das perdas do exercício 2018, matéria que está inserida na relação de consumo configurada entre as partes, Súmula 297 do eg. STJ.

III – A declinação, de ofício, da competência para o foro de domicílio da ré consumidora amolda-se à previsão do art. 6o, inc. VIII, do CDC, e à tese fixada pela Câmara de Uniformização deste TJDFT no acórdão do julgamento de mérito do IRDR 17 (PJe 0702383-40.2020.8.07.0000), de que "nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício".

IV – Agravo de instrumento desprovido.